Tribunal: TJDFT
Processo: 0739374-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0739374-73.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: FRANCISCO ARAUJO DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS COORPRE DESPACHO Diante da notícia consignada pelo impetrante na petição ID 66371279, oficie-se ao Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, autoridade apontada como coatora, para que informe sobre a eventual reconsideração da decisão objeto do presente mandamus[1] ou atendimento do pleito de pagamento de 70 (setenta) salários-mínimos. Solicito máxima urgência na expedição do ofício e no envio da resposta pelo Juízo, visto que a liminar vindicada pelo impetrante pende de análise. Publique-se. Brasília, 3 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ID 59091092, págs. 45/46, proferida no Precatório n. 0013223-58.2017.8.07.0000.